Tribunal: TJMT
Processo: 0002864-83.2015.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002864-83.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLAUDINO FALCAO - CPF: 008.611.261-90 (APELANTE), FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (ADVOGADO), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), K. V. D. C. F. - CPF: 060.535.691-27 (APELANTE), APASI - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA MT-242/491 COM EXTENSAO DE 83,8 KM LTDA - CNPJ: 12.658.125/0001-92 (APELADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), ORLANDO FONTANA JUNIOR - CPF: 794.585.801-53 (APELADO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE PENSIONAMENTO (AÇÃO N. 0002864-83.2015.8.11.0000) – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DECLARADA CONEXA (00010255720148110040, NA QUAL OCORREU ACORDO HOMOLOGADO) - AUSÊNCIA DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – NULIDADE EM FACE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVEM OS FEITOS – FATO IDÊNTICO (MESMO ACIDENTE COM VÍTIMAS FATAIS) - DISCUSSÃO ACERCA DE LEGITIMIDADE NUMA AÇÃO INDENIZATÓRIA, ENTRE O EX-MARIDO E O CONVIVENTE (AUTOR NA OUTRA AÇÃO INDENIZATÓRIA) – IMPRESCINDIBILIDADE DO JULGAMENTO SIMULTÂNEO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 55 § 1o, DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA – JULGAMENTO PROVIDO PARCIALMENTE.

Ainda que o julgamento em separado em ação reconhecidamente conexa com outra não induza, por si só, à nulidade, impõe-se concluir, à luz do artigo 55, § 1o, do CPC/15,

que se há discussões envolvendo ambas as lides, tendo o mesmo fato e reparação em face ao mesmo acidente automobilístico,

e possibilidade de decisões conflitantes e/ou contraditórias, mostra-se necessário o julgamento em conjunto, cabendo destacar que, no caso em concreto, ocorreu acordo e homologação em uma das ações; e que há divergências entre as partes quanto à legitimidade para integrar o polo passivo, estando de um lado o ex-marido, em um dos feitos, e no outro o convivente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLAUDINO FALCAO e K. V. D. C. F.
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Pensionamento n. 0002864-83.2015.8.11.0040 - Cód. 125757, movida contra
APASI - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA MT-242/491 e ORLANDO FONTANA JUNIOR
,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para, de maneira
concorrente
, e
CONDENOU
o segundo requerido em indenizar os requerentes em danos morais que arbitro em
R$ 100.000,00 (cento mil reais) para cada parte autora
, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de com juros de mora de 1% a.m., a contar do evento danoso (Súmulas 54 e 362/STJ), bem como em danos materiais (pensionamento) ao segundo requerente, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal equivalente à época do acidente, até que a parte complete 24 anos de idade,
reduzido, contudo, a 2/3 (dois terços) do valor do salário
, com correção monetária pelo INPC a contar do vencimento de cada prestação, além de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação válida, observada, porém, a proporcionalidade de culpabilidade do primeiro réu para a ocorrência do acidente, qual seja, de 50%. A sentença, ainda,
CONDENOU
o segundo requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, assim como os autores em relação aos honorários sucumbenciais à primeira ré que fixo em 15% sobre o valor da causa, na forma do § 2o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, contudo, em ambos os casos, suspensa exigibilidade da verba em razão da concessão da benesse da gratuidade da justiça ao primeiro réu e aos autores, consoante disciplina o § 3°, do artigo 98 do mesmo Codex.

Em síntese, os recorrentes suscitam a preliminar de nulidade da sentença, alegando que “(...) A presente demanda trata-se de “Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Pensionamento c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos Jurídicos da Tutela” ajuizada por Claudino Falcão e Kauan Vinícius da Conceição Falcão, pai de criação/esposo e irmão/filho das vítimas Bruna, Gabriela e Grinaura, as quais faleceram ao se envolverem em um acidente de trânsito quando trafegavam na rodovia MT491, em face da APASI – Concessionária da Exploração da Rodovia MT-242/491 com Extensão de 83,8 km Ltda e Orlando Fontana Júnior”; que “(...) o pai biológico das vítimas Bruna e Gabriela, Sr. Amilton Vieira, acabou manejando a “Ação de Indenização por Falecimento” autuado sob no 0001025-57.2014.8.11.0040 em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, em face da APASI – Concessionária da Exploração da Rodovia MT242/491 com Extensão de 83,8 km Ltda e Orlando Fontana Júnior, em razão do mesmo acidente. Desta forma, na r. decisão de ID82852104 – pág. 146 e 147, foi reconhecido a conexão dos presentes autos (0002864-83.2015.8.11.0040) com os autos de no 0001025-57.2014.8.11.0040 (antigo código 108527), determinado o apensamento dos autos para decisão em conjunto”.

Apontam que “(...) por medida de economia processual, a audiência de instrução e julgamento dos presentes autos foi realizada de maneira conjunta com os autos sob no 0001025-57.2014.8.11.0040, na data de 20 de julho de 2018, às 15h30, onde foram colhidos os depoimentos pessoais do Requerente Amilton Vieira, do Requerido Orlando Fontana Júnior e das testemunhas das partes, quais sejam, Pedro Coelho da Rocha, Sérgio Alencar da Silva, Renan Cavani, André Luis Dill, Luis Binotto, Ângela Guerreiro da Silva, Antônio Pereira de Oliveira e Welington José da Silva Campos. Neste sentido, os Apelantes estavam aguardando o julgamento simultâneo dos processos conexos, com fundamento no artigo 55, § 3o do CPC (...)”, Entretanto, embora tenha sido reconhecida a conexão dos processos para julgamento simultâneo, os Apelantes tiveram ciência da prolação de sentença do processo no 0001025-57.2014.8.11.0040, publicada no dia 28/04/2023, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial”.

Defendem a necessidade de julgamento simultâneo entre as duas ações conexas, a fim de evitar decisões conflitantes e/ou contraditórias, caso a sentença ocorra de forma isolada.

Apontam que o “(...) juízo a quo não proferiu as sentenças dos processos conexos em conjunto e não apreciou corretamente as provas para o julgar os pedidos da petição inicial dos Apelantes, o qual será demonstrado nas razões deste recurso. Conforme o artigo 489, §1o, IV, é nula a sentença que deixar de apreciar questão sobre a qual deveria se pronunciar o juízo. A omissão do juízo a quo em julgar em conjunto as ações conexas configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, previsto no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal”.

Requerem, portanto, a anulação da sentença, eis que deixou de apreciar as ações conexas, prejudicando direito dos apelantes a uma prestação jurisdicional completa e eficaz.

No mérito, defendem a legitimidade do Sr. Claudino Falcão para pleitear indenizações em razão das vítimas Bruna e Gabriela, tendo em vista que ele criou as menores desde que eram bebês, sendo que o pai biológico, Sr. Amilton Vieira não tinha qualquer relacionamento com elas.

Mencionam os testemunhos que afirmam que o Sr. Claudino convivia com a Sra. Grinaura, que faleceu e as filhas (Bruna e Gabriela).

Pugnam, pela indenização por danos morais e materiais em favor do sr. Claudino Falcão, em razão do falecimento das vítimas do acidente.

Diante do exposto, com o reconhecimento do Apelante Claudino como pai de fato das menores Bruna e Gabriela que vieram a falecer no acidente de trânsito, requer a condenação em indenização por danos morais e materiais nos mesmos moldes requeridos na petição inicial, requerem a reforma da sentença, para o fim de majorar o valor fixado a título de danos morais, eis que os Apelantes perderam a família toda (mãe e irmãs) no acidente, causando graves e irreparáveis danos e sofrimento de todas as ordens, sem contar, ainda, o abalo psicológico/emocional como consequência das perdas.

Sustentam a existência de responsabilidade indenizatória da Apelada APASI, em razão do acidente ocorrido (responsabilidade por danos causados aos consumidores em razão da prestação de serviços defeituosos sob a modalidade do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, bem como pelo art. 22 do Código de Defesa do Consumidor).

Dizem que ficou evidenciada a falta de sinalização adequada para a ocorrência do acidente; e que não ocorreu culpa concorrente da condutora do veículo Fusca – onde se encontravam as vítimas fatais.

Asseveram que “(...) o magistrado não levou em consideração que de acordo com o “Laudo Pericial Criminal no 02.05.07.1081-2012” de ID82842409 – pág. 142 a 196, elaborado pela POLITEC da cidade de Sinop/MT, dotado de “FÉ PÚBLICA”, que em razão da falta de sinalização da rodovia, a motorista do veículo fusca foi levada em erro”.

Requerem “(...) que a r. sentença seja reformada para que seja reconhecida a ausência de culpa da condutora do veículo fusca para com o acidente de trânsito que vitimou a Sra. Grinaura e as menores Bruna e Gabriela, tendo em vista que pela ausência de sinalização da rodovia, de responsabilidade da Apelada APASI, fator que levou ao erro da condutora para a devida condução. Ou, alternativamente, caso Vossas Excelências entendam pela culpa da condutora do veículo fusca (o que não se espera) e da Apelada APASI, seja reduzido a porcentagem de 50% (cinquenta por cento) das indenizações, pois foi a ausência de sinalização contribuiu para o evento, levando em erro a condutora do veículo fusca, atribuindo 33,33% (trinta e três veículo trinta e três por cento) para cada parte que contribuiu para com o evento, a condutora do veículo fusca, Apelada APASI e o Apelado Orlando”.

Pedem também a aplicação de multa pelo não pagamento dos alimentos provisionais, pois o Apelado Orlando nunca realizou os depósitos da pensão.

Pugnam pela revogação da justiça gratuita conferida ao Sr. Orlando – Apelado, tendo em vista a ausência de comprovação de direito à benesse.

Requerem “(...) d) preliminarmente, seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação do devido processo legal, cassando-se a sentença vergastada e determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, pois deixou de apreciar em conjunto as ações conexas ao proferir a r. sentença, prejudicando o direito dos Apelantes a uma prestação jurisdicional completa e eficaz. A anulação da sentença é medida que se impõe para garantir a adequada sentença das demandas conexas. e) quanto ao mérito, que seja dado provimento ao presente Recurso de Apelação, para os fins de reformar a r. sentença proferida em ID151902591 nos seguintes termos: e.1) seja reconhecida a legitimidade do Apelante Claudino Falcão em figurar no polo ativo, pois detinha o Pátrio Poder, sendo o pai de fato das menores Bruna e Gabriela, vítimas do acidente de trânsito, tendo por consequência, direito a condenação das indenizações (em seu favor) por danos morais e materiais nos moldes requeridos na petição inicial de ID82482409 – pág. 01 a 38; e.2) seja majorado o valor da indenização por danos morais para o importe de 1.000 (mil) salários mínimos, conforme requerido na petição inicial, ou, alternativamente, a título de sugestão, caso Vossa Excelências entendam pelo não cabimento do valor requerido, a condenação de indenização em danos morais no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para cada Apelante, tendo em vista o falecimento da companheira /filhas de criação e da mãe/irmãs para com os Apelantes Claudino e Kauan; e.3) seja reconhecida a responsabilidade objetiva e solidária da Apelada APASI, decorrente da relação jurídica de consumo e do papel de concessionária de serviço público que assume, tendo o dever de responder por todo e qualquer dano a ser reparado aos usuários da rodovia, como são de fato os Apelantes, vítimas da perda de seus familiares em face do acidente de trânsito ocorrido pela negligência da Apelada APASI em não sinalizar a rodovia corretamente e mesmo assim permitir a sua utilização; e.4) seja reconhecida a ausência de culpa da condutora do veículo fusca para com o acidente de trânsito que vitimou a Sra. Grinaura e as menores Bruna e Gabriela, tendo em vista que pela ausência de sinalização da rodovia, de responsabilidade da Apelada APASI, fator que levou ao erro da condutora para a devida condução. Ou, alternativamente, caso Vossas Excelências entendam pela culpa da condutora do veículo fusca (o que não se espera) e da Apelada APASI, seja reduzido a porcentagem de 50% (cinquenta por cento) das indenizações, pois a ausência de sinalização contribuiu para o evento, levando em erro a condutora do veículo fusca, atribuindo 33,33% (trinta e três veículo trinta e três por cento) para cada parte que contribui para com o evento, a condutora do veículo fusca, Apelada APASI e o Apelado Orlando; e.5) em razão da desobediência dos Apelados, seja aplicado a multa de R$100,00 (cem reais) por dia, pela falta de pagamento dos alimentos provisionais desde o seu arbitramento até hoje, bem como a aplicação das demais consequências cabíveis; e.6) por afrontar diversos princípios e regras constitucionais e legalmente previstas, além de desvirtuar a real intenção do legislador ao editar a Lei no 1.060/1950, resta mais do que comprovado o não cabimento ao benefício da justiça gratuita ao Apelado Orlando, devendo ser revogado os benefícios da assistência judiciária gratuita, devendo o mesmo arcar com os ônus das custas processuais e da sucumbência”.

Em contrarrazões, a Apelada requer o desprovimento do apelo, bem como a majoração dos honorários advocatícios fixados em sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Wagner Cezar Fachone – Procurador de Justiça – opina “(...) pelo
provimento parcial
do recurso de apelação, no sentido de acolher a preliminar arguida e declarar a nulidade da sentença combatida e, não sendo esse o caso, no mérito, reconhecer a responsabilidade objetiva e solidária da apelada APASI - Concessionária da Exploração da Rodovia MT 242/491 com Extensão de 83,8KM LTDA, bem como aplicar multa por descumprimento de decisão judicial com relação aos alimentos provisionais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE JULGAMENTO ISOLADO DE AÇÃO – QUANDO HAVIA PEDIDO DEFERIDO DE JULGAMENTO DAS AÇÕES, DE FORMA SIMULTÂNEA.

Pois bem.

Verifica-se, efetivamente, que o Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
reconheceu a conexão
entre as Ações de Indenização n. 0001025-57.2014.8.16.0040, proposta pelo Sr. Amilton Vieira (ex-marido da Sra. Grinaura (vítima fatal) e pai biológico de Bruna e Gabriela, também vítimas fatais do acidente) e de n. 0002864-83.2015.8.11.0040 (esta proposta por Claudino Falcão e K. V. D. C. F.), sendo o primeiro convivente da Sra. Grinaura); todavia, ainda assim, procedeu o julgamento das ações separadamente.

Realmente o simples fato de haver julgamento em separado, por si só, não acarreta a nulidade da sentença.

Entretanto, neste caso, há elementos que induzem à necessidade do julgamento em conjunto, eis que há interesse de partes quanto à legitimidade (eis que numa ação, no polo ativo constava o ex-marido da Sra. Grinaura (Sr. Amilton Vieira), que

é pai biológico das crianças; e na outra ação consta no polo ativo o convivente da Sra. Grinaura – Sr. Claudino Falcão e o menor impúbere.

Constata-se que no julgamento da Ação n. 0001025-57.2014.8.11.0040, inclusive ocorreu acordo entre Amilton e Orlando Fontana Junior, o qual foi homologado por sentença, sendo extinto o feito.

Assim, não há como desconhecer a pretensão de nulidade, diante de evidente possibilidade de prejuízo, em razão da relação de fato existente e dos interesses de todos nas lides.

Com tais apontamentos, eis que reconhecida a conexão e para evitar julgamentos conflitantes, e até mesmo injustos, tendo em vista a necessidade do contraditório e ampla defesa em ambas as demandas, posiciono-me pela necessidade de anulação do julgamento.

A propósito, colaciono parecer do Ministério Público:

“(...) Antes de adentrar ao mérito, necessário se faz analisar a questão preliminar arguida pelos apelantes.

Os apelantes alegam que a sentença está eivada de nulidade, uma vez que foi proferida isoladamente, quando já se havia reconhecido a conexão com o processo no 0001025-57.2014.8.16.0040.

Em análise detida dos autos, verifica-se que no dia 13/12/2016 o d. juízo da 1a Vara Cível de Sorriso/MT, reconheceu a conexão dos presentes autos com a ação de indenização no 0001025-57.2014.8.16.0040, ajuizada pelo sr. Amilton Vieira (genitor das vítimas Bruna e Gabriela), a qual tramitava na 3a Vara Cível de Sorriso/MT. Considerando que aquela demanda fora proposta primeiro, os autos foram remetidos para o referido juízo, a fim de tramitarem em conjunto e evitar a prolação de sentenças conflitantes.

A conexão é um mecanismo processual que permite a reunião de ações em curso, para que tenham julgamento conjunto, pois, apesar de serem demandas distintas, possuem vínculo entre si, conforme previsto no artigo 55, §3o do Código de Processo Civil:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

O requisito básico da conexão é a identidade de pedido ou causa de pedir, não sendo exigido que as partes sejam comuns.

No presente caso, o magistrado agiu corretamente ao determinar a reunião das ações, tendo em vista que ambas tratam do mesmo evento danoso, a saber, o acidente de trânsito que resultou no óbito de Grinaura, Bruna e Gabriela

No que diz respeito a alegação de nulidade da sentença, por ter sido proferida de forma isolada, razão assiste aos apelantes, pois, uma vez declarada a conexão entre as ações, essas necessariamente terão de ser julgadas em conjunto, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes.

Inclusive, esse é o entendimento dessa e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – IMPROCEDÊNCIA COM BASE NA AUSÊNCIA DE PROVA – PRELIMINAR ACOLHIDA – ERROR IN PROCEDENDO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CONEXÃO – SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE USUCAPIÃO – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO § 1o DO ART. 55 DO CPC/15 – NULIDADE DE AMBAS AS SENTENÇAS CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Ocorre cerceamento de defesa, quando o juiz julgar antecipadamente a lide pela improcedência da ação, pela ausência de prova, apesar da parte requer a produção da prova oral.
Uma vez reconhecida a conexão entre duas ou mais ações, é nula a sentença que julga isoladamente uma delas, quando deveriam as ações serem julgadas em conjunto na mesma sentença, nos termos do art. 55. § 1o, do CPC/15
. (N.U 1013383-75.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024. Publicado no DJE 25/06/2024)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇAS DE IMPROCEDÊNCIA. CONEXÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÕES COM MESMAS PARTES E CAUSA DE PEDIR. PEDIDOS DISTINTO EM RAZÃO DE SEREM DÉBITOS DIVERSOS, MAS DA MESMA NATUREZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS. APENAS DOIS PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A parte recorrente distribuiu duas ações no mesmo juízo, contudo, não foram julgadas conjuntamente e são claramente conexas, pois possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido distinto em razão das negativações diversas, mas sobre fato similar. Impositiva a reunião dos feitos para julgamento simultâneo, a fim de evitar decisões contraditórias e garantir a segurança jurídica.
(...) 8. Para fixação do quantum indenizatório o julgador deve sopesar as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica das partes e o critério da razoabilidade. 9. Sentenças reformadas. 10. Recursos conhecidos e providos. (N.U 1000910-79.2019.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020. Publicado no DJE 16/07/2020).

Ademais, da análise da sentença objurgada, percebe-se que não há em nenhum momento qualquer fundamentação que explique os motivos pelos quais o d. juízo optou pelo julgamento isolado das demandas, ao passo que também não há enfrentamento sobre a (im)possibilidade de julgamentos conflitantes no presente caso.

Ante o exposto,
o parecer é pelo acolhimento da preliminar aventada”
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para anular a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025